Tribunal: STJ
Processo: 0207859-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009655 - SP (2025/0207859-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEONINA RAMOS DE ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
MÃE
DE
MENOR
DE
12
ANOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AGRAVANTE
JÁ
AGRACIADA
COM
PRISÃO
DOMICILIAR E VOLTOU A DELINQUIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se olvida o novel entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal – STF no julgamento do
Coletivo n.
Habeas Corpus
143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães
de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA.
Todavia, a ordem emanada comporta três situações de
exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais
sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
No caso particular, da situação evidenciada nos autos verifica-
se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, apta a revelar a
inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso
concreto, em que a paciente já foi agraciada com prisão domiciliar, no
processo n. 1500016-76.2024.8.26.0570, tendo voltado a delinquir.
Ressalte-se, ainda, que a paciente foi recentemente condenada pelo
crime de tráfico de drogas (autos n. 1500210-76.2024.8.26.0570) -
o alvará de soltura foi cumprido em
, tendo a paciente sido
30/1/2025
presa novamente em flagrante pela suposta prática de novo delito de
tráfico em
, menos de um mês após sua soltura.
19/2/2025
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50886678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 6af1dbc5-6232-4f26-963d-28b0ba6a7ea4

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 6af1dbc5-6232-4f26-963d-28b0ba6a7ea4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009655 - SP (2025/0207859-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEONINA RAMOS DE ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
MÃE
DE
MENOR
DE
12
ANOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AGRAVANTE
JÁ
AGRACIADA
COM
PRISÃO
DOMICILIAR E VOLTOU A DELINQUIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se olvida o novel entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal – STF no julgamento do
Coletivo n.
Habeas Corpus
143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães
de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA.
Todavia, a ordem emanada comporta três situações de
exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais
sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
No caso particular, da situação evidenciada nos autos verifica-
se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, apta a revelar a
inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso
concreto, em que a paciente já foi agraciada com prisão domiciliar, no
processo n. 1500016-76.2024.8.26.0570, tendo voltado a delinquir.
Ressalte-se, ainda, que a paciente foi recentemente condenada pelo
crime de tráfico de drogas (autos n. 1500210-76.2024.8.26.0570) -
o alvará de soltura foi cumprido em
, tendo a paciente sido
30/1/2025
presa novamente em flagrante pela suposta prática de novo delito de
tráfico em
, menos de um mês após sua soltura.
19/2/2025
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por LEONINA RAMOS DE ALENCAR
contra decisão singular por mim proferida, às fls. 175/180, em que não conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 187/195), a defesa reitera a necessidade de
concessão da prisão domiciliar. Aduz que o crime não foi praticado mediante violência
Documento eletrônico VDA50520266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:52:02
Código de Controle do Documento: 2f75b81f-f4d3-4399-aa76-988a988a5a11

ou grave ameaça, contra seus descendentes, bem como não se está diante de
nenhuma situação excepcionalíssima.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem a fi
m de conceder a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e em cumprimento
à ordem do HC 143.641 /SP do C. STF.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
Conforme
relatado,
busca-se,
na
presente
impetração, a substituição da custódia cautelar por prisão
domiciliar.
São estes os pertinentes excertos do aresto
combatido,
:
litteris
"[...]
A paciente foi presa em flagrante no dia
, pela
19/02/2025
suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois trazia
consigo 28 porções de “crack” e 2 pinos de cocaína. A ação
delitiva teria sido filmada por câmeras de segurança (cf. fls. 51 e
fls. 53/60) e o local fica nas imediações de estabelecimento de
ensino, o que corrobora a gravidade concreta dos fatos ainda
em apuração.
Além disso, impende ressaltar que não se trata do primeiro
envolvimento da paciente com a mercancia ilícita.
Consta do “decisum” atacado que ela ostenta diversas
passagens recentes pelo mesmo crime, de modo que a
segregação cautelar se presta a garantir a ordem pública,
evitando a reiteração delitiva.
De fato, analisando atentamente a certidão de antecedentes de
fls. 62/63, nota-se que Leonina responde a outros três
processos pela prática de conduta idêntica, cujos fatos datam
de
,
e
.
20/09/2023 13/04/2024
03/01/2024
Assim, considerando que o delito ora em apreço teria sido
supostamente praticado pela paciente em
, resta
19/02/2025
patente que a liberdade provisória, ainda que cumulada com
medidas cautelares alternativas ao cárcere, não é suficiente a
afastá-la do meio ilícito.
[...]
Quanto à pretendida prisão domiciliar, pondero que Leonina se
disse usuária de “crack” e alegou praticar a traficância por estar
Documento eletrônico VDA50520266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:52:02
Código de Controle do Documento: 2f75b81f-f4d3-4399-aa76-988a988a5a11

em dívida com traficantes. Outrossim, sequer se comprovou a
existência do menor e tampouco que a paciente é a única
responsável por seus cuidados.
Neste ponto, necessário, ainda, destacar que o primeiro
envolvimento da paciente com o tráfico se deu em 20/09/2023
(autos no 1501224-84.2023.8.26.0294). Em audiência de
custódia, Leonina foi agraciada com a liberdade provisória e
responde àquele processo em liberdade.
Ocorre que no dia
, ela foi presa em flagrante
03/01/2024
novamente pela prática de idêntica conduta e, neste feito, em
audiência de custódia, foi agraciada com a prisão domiciliar, em
razão da existência de filho menor de 12 anos (autos no
.
1500016-76.2024.8.26.0570)
Até que aos
ou seja, apenas três meses depois foi
13/04/2024
presa em flagrante uma vez mais pela prática de crime de
tráfico de entorpecentes e respondeu presa a todo o processo,
até que sobreveio sentença que lhe aplicou a reprimenda de 1
ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (autos no
1500210-76.2024.8.26.0570). O alvará de soltura foi cumprido
na data da audiência de instrução e julgamento (30/01/2025).
Portanto, considerando que Leonina foi presa em flagrante pela
suposta prática de novo delito de tráfico em
menos
19/02/2025
de um mês após sua soltura , resta patente que a prisão
domiciliar já concedida anteriormente não é suficiente no caso
em tela.
[...]
Destarte, não se mostra adequada a revogação da segregação
preventiva da paciente, ainda que cumulada com medidas
cautelares alternativas ao cárcere, tampouco a prisão domiciliar,
pois demonstrada a necessidade de sua manutenção no
cárcere.
Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a denegação
(fls. 124/126).
da ordem é de rigor."
É certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o
legislador inseriu no Código de Processo Penal – CP o art.
318, V,
:
in verbis
"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto
s;"

Interpretando o dispositivo, esta Corte Superior
firmou entendimento segundo o qual a benesse não possui
caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado
conceder ou não o benefício, após a análise, no caso
concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a
situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade
dos cuidados maternos, como as condições que
envolveram a prisão da mãe.
Assim, ao Juiz restou facultada a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que a
custodiada possuir filho com até 12 anos incompletos,
desde que, diante do caso concreto, se repute adequada e
suficiente a benesse.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50520266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:52:02
Código de Controle do Documento: 2f75b81f-f4d3-4399-aa76-988a988a5a11

[...] 3. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, porquanto a paciente é apontada como
integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de
entorpecentes, atuando orientada por seu companheiro, que se
encontrava
preso,
sendo
ambos
responsáveis
pelo
abastecimento de drogas na cidade de Jacarezinho.
4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de
que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
).
19/8/2014
5. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código
de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da
prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "mulher com
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Esta Corte
adota o entendimento de que a concessão desta benesse não é
automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não
se tratando de regra a ser aplicada de forma indiscriminada.
6. No caso dos autos, a paciente, embora mãe de três crianças,
foi presa em decorrência de investigação que demonstrou sua
ligação com organização criminosa comandada pelo PCC. Ela
seria o braço direito de seu companheiro, preso
na penitenciária de Piraquara, e realizava, a mando dele, o
comércio de drogas ilícitas, participando ativamente dos crimes
investigados, tendo sido a responsável por 900 gramas de crack
apreendidos na cidade de Londrina.
7. Assim, mesmo diante da necessidade de observância à
doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso
concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante
da gravidade exacerbada da conduta delituosa supostamente
pratica pela ora paciente e considerando que as crianças não
se encontram desamparadas, já que sob cuidados da avó
materna.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 354.791/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
13/6/2017
22/6/2017

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
[...]
IV - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de
Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá
realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de
"homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
V - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece
inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a
possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do
benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros
de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação
ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais e adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
Documento eletrônico VDA50520266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:52:02
Código de Controle do Documento: 2f75b81f-f4d3-4399-aa76-988a988a5a11

condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos
do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal
(precedentes).
VI - Neste contexto, considerando que o recorrente está sendo
acusado de crimes graves, bem como que o v. acórdão
vergastado consignou que "não comprovou de plano a
necessidade da concessão da prisão domiciliar", não é
recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar.
Recurso ordinário não provido.
(RHC 84.637/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
3/8/2017
10/8/2017
Outrossim, não desconheço o novel entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no
julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, no
qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães
de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA.
Todavia, a ordem emanada comporta três situações
de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor
do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante
violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra
os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
Assim, é certo que da situação evidenciada nos
autos
verifica-se
a
excepcionalidade
prevista
no
mencionado julgado, apta a revelar a inadequação da
prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso
concreto, em que a paciente já foi agraciada com prisão
domiciliar, no processo n. 1500016-76.2024.8.26.0570,
tendo voltado a delinquir. Ressalte-se, ainda, que a
paciente foi recentemente condenada pelo crime de tráfico
de drogas (autos n. 1500210-76.2024.8.26.0570) - o alvará
de soltura sido foi cumprido em
, tendo a
30/1/2025
paciente sido presa novamente em flagrante pela suposta
prática de novo delito de tráfico em
, menos de
19/2/2025
um mês após sua soltura.
A propósito, confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE JÁ AGRACIADA
COM PRISÃO DOMICILIAR E VOLTOU A DELINQUIR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que
se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada,
visando a garantia da ordem pública, evidenciada pelas
circunstâncias concretas da prisão e apreensão de 1301 pinos
Documento eletrônico VDA50520266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:52:02
Código de Controle do Documento: 2f75b81f-f4d3-4399-aa76-988a988a5a11

de cocaína, mais 55 pastilhas de ecstasy, na residência em que
se encontrava com seus filhos. Precedentes.
4. Pleito de prisão domiciliar.
- Na espécie, verifica-se que se trata de ré reincidente
específica (1504126-59.2020.8.26.0344 execução 0008632-
21.2021.8.26.0344) e ostenta maus antecedentes, tendo sido
condenada em um segundo processo pela prática de outro
delito de tráfico, este pendente de recurso. Além de que, a
agravante já foi agraciada com prisão domiciliar, no processo n.
1504126-59.2020.8.26.0344,
tendo
voltado
a
delinquir.
Precedente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 902.214/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
.)
23/5/2024
Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da
custódia cautelar da paciente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do
."
habeas corpus

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50520266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 09:52:02
Código de Controle do Documento: 2f75b81f-f4d3-4399-aa76-988a988a5a11

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.009.655 / SP
Número Registro: 2025/0207859-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018063420258260385 20621732025 30021884120258260000 883612025
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONINA RAMOS DE ALENCAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONINA RAMOS DE ALENCAR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:03
Código de Controle do Documento: 8fa3b75c-f6fb-4f2f-a01d-2d69ddb16d98

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:03
Código de Controle do Documento: 8fa3b75c-f6fb-4f2f-a01d-2d69ddb16d98